Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005879-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME TONIAZZO RUAS - CPF: 004.673.270-50 (ADVOGADO), DANIELE RICHERLE SOUZA DE OLIVEIRA SANCHEZ - CPF: 060.548.491-07 (AGRAVANTE), FABRICIO SANCHEZ SABINO - CPF: 056.381.521-30 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DECISUM
MANTIDO – NÃO PROVIMENTO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita: basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98,
caput
, do CPC/2015).

Inexistindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, deve ser mantida a decisão que negou o benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Fabrício Sanchez Sabino e Daniele Richerle Souza de Oliveira Sanchez
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade n. 1004604-85.2024.811.0041, por eles proposta, contra o Recorrido, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que não têm condições de arcar com o valor das custas processuais que, no caso, é de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

Aduzem que o Juízo singular não oportunizou a juntada de documentos que comprovassem a situação financeira, indeferindo de pronto o benefício.

Salientam que a falta de recursos financeiros é manifesta, já que sequer conseguiram pagar as parcelas do financiamento do imóvel em que residem.

Argumentam que a análise das condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem que ocorra prejuízo ao sustento familiar deve ser feita a partir da liquidez disponível de cada parte e não da possibilidade de arcarem ou não com um advogado particular.

Diante disso, postulam a concessão da tutela recursal, para que a Gratuidade da Justiça, na ação de base, seja deferida.

O pedido de tutela recursal foi negado (id. 205666692, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, requerendo o seu não provimento (id. 207224658, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Fabrício Sanchez Sabino e Daniele Richerle Souza de Oliveira Sanchez,
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade n. 1004604-85.2024.811.0041, por eles proposta, contra o Recorrido, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A questão recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça, requerido pelos Recorrentes.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º -

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

O
pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, entendo que
os Recorrentes não obtiveram êxito em comprovar que não possuem recursos financeiros para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base,
porque
que não juntaram nenhum documento que demonstrassem a renda mensal do casal.

Com efeito, tanto na ação de origem, como neste Recurso, os Recorrentes apenas declararam a insuficiência de recursos financeiros suficientes para efetuar o pagamento das custas do processo sem prejudicar o seu sustento e de sua família, mas não trouxeram nenhuma prova nesse sentido.

Ressalta-se que, o fato de a questão discutida no processo de origem ter origem na falta de pagamento, por si só, não implica presunção de que não possuem condições de pagarem as custas processuais, especialmente porque sequer indicaram as suas profissões e renda mensal.

Ademais, como sabido, há a possibilidade de as custas serem divididas, porém os Agravantes sequer cogitaram tal hipótese.

Nessa quadra, é certo que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pelo Juízo singular, mostrou-se correto e, logicamente, não configurou ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação de serem os Agravantes hipossuficientes, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Fabrício Sanchez Sabino e Daniele Richerle Souza de Oliveira Sanchez, mantendo inalterado o
decisum
recorrido
.

Devem os Agravantes efetuar o pagamento do preparo recursal, referente ao presente Recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024